Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO POR TUMULTO DE CANDIDATOS. REAPLICAÇÃO DA PROVA EM NOVA DATA COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de adiamento de prova de concurso público em decorrência de atos de vandalismo, que posteriormente foi remarcada para data em que o demandante não pôde participar.

2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedente o pedido inicial diante do reconhecimento de ausência de nexo causal de ato ilícito praticado pelos réus e ofensa a direito de personalidade do autor.

3. O autor, através da Defensoria Pública, interpôs recurso com pedido de concessão de gratuidade de justiça, suscitou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal. Alegou que o objetivo da produção da prova seria comprovação dos fatos afirmados na inicial, dentre eles a impossibilidade de retorno do autor para a realização das provas e a incidência de danos morais e materiais. No mérito, requereu procedência dos pedidos formulados na inicial em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

4. Gratuidade de justiça. A parte autora, ora recorrente, é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo considerada presumidamente hipossuficiente. Os documentos juntados aos autos também indicam ausência de sinais exteriores de riqueza, de forma que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida.

5. Preliminar de cerceamento de defesa. Como bem observado na origem “as testemunhas servirão, no máximo, para corroborar o adiamento da prova, fato esse que estou incontroverso nos autos. Analisar se há dano moral decorrente do adiamento da prova ou dever de ressarcir gastos com inscrição, deslocamento e hospedagem é questão eminentemente de direito, que independe de dilação probatória.”

6. Assim, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal considerando que o juiz é destinatário final das provas e não tem obrigação de produzir todos os meios postulados pelas partes. Precedente: Acórdão n 1194146, 07049991320198070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 22/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Martha Dias Lima da Silva versus Real Maia Transportes Terrestres EIRELI – EPP. Preliminar rejeitada.

7. A responsabilidade objetiva preconizada na Constituição Federal não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do Estado e o dano causado à vítima, situação não caracterizada nos autos.

8. No caso, o atraso na entrega dos malotes com as provas na UNIP ensejou tumulto, furto de envelopes de prova e pertences pessoais de alguns supervisores, inviabilizando assim a continuidade do certamente para provimento dos cargos da carreira de assistência social do Distrito Federal; situação que indubitavelmente ensejou na suspensão do certame e remarcação para outra data.

9. O requerimento de reparação de danos materiais não merece acolhida pois o candidato escolheu participar do certame no Distrito Federal, embora resida em outro estado da federação, ciente da possibilidade de alteração da data da prova prevista em edital.

10. De igual modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois além da inexistência de ato ilícito praticado pelas recorridas, a anulação da prova não caracterizou fato excepcional a ensejar violação aos direitos da personalidade do recorrente.

11. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1221678, 07163525620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Fernanda Costa Pinheiro e Instituto Brasil de Educação versus os mesmos

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.